Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que examinou contestações ao cálculo do FPM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos municípios de Viseu, Vigia de Nazaré, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia, Igarapé-Açu, Jacundá, Barcarena e Chaves em face do Acórdão 1756/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes desta deliberação.